Tribunal: TJMT
Processo: 1021627-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021627-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021627-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

AGRAVADA:
MURILO CASTRO DE MELO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADVOGADO DESTITUÍDO DO MANDATO. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO FEITO PRINCIPAL. EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença ajuizado por ex-advogado da credora originária, visando à execução de honorários sucumbenciais fixados em decisão interlocutória, proferida antes da revogação de seu mandato, no curso de processo posteriormente extinto por desistência homologada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se subsiste título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença autônomo para execução de honorários advocatícios, mesmo após a revogação do mandato e a homologação da desistência do feito originário com cláusula que exclui verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais fixados em decisão interlocutória no bojo de cumprimento de sentença constituem título executivo judicial exequível, nos termos do art. 513, § 1º, do CPC.

4. O advogado, na qualidade de titular do crédito nos termos do art. 23 do EOAB, detém legitimidade para promover execução autônoma mesmo após revogação do mandato, desde que a verba tenha sido fixada antes da destituição e não tenha havido renúncia ou transação.

5. A cláusula de homologação da desistência, posterior à destituição do mandatário, não possui eficácia para extinguir crédito já incorporado ao patrimônio do advogado.

6. A jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.819.875/SP, consagra a autonomia do crédito honorário nos moldes ora debatidos.

7. A eficácia da decisão de 2019 que fixou os honorários permanece hígida, diante da ausência de revogação expressa e da inexistência de manifestação do advogado quanto à renúncia ao crédito.

8. Esta Câmara já reconheceu a validade da verba honorária em julgamento anterior (AI nº 1022243-98.2024.8.11.0000), o que reforça a tese da subsistência do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão interlocutória que fixa honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença é título executivo judicial autônomo, cuja eficácia não se extingue com a posterior desistência do feito principal.

2. O advogado destituído pode promover o cumprimento de sentença em nome próprio para cobrança de tais honorários, desde que fixados antes da revogação do mandato e ausente renúncia expressa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 502, 507 e 513, §1º; EOAB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.819.875/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.12.2019; TJMT, AI nº 1022243-98.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021627-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ALESSANDRO NICOLI e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

AGRAVADA:
MURILO CASTRO DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRO NICOLI E ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1022629-88.2021.8.11.0015, ajuizado
por MURILO CASTRO DE MELO
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o processamento da execução de honorários sucumbenciais com base em decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença nº 1002163-56.2016.8.11.0045, promovido anteriormente pela empresa FIAGRIL LTDA.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a execução promovida pelo agravado é manifestamente incabível, porquanto lastreada em despacho de natureza provisória que fixou honorários sucumbenciais no âmbito de cumprimento de sentença posteriormente extinto, em razão da desistência expressamente homologada com a ressalva de "sem honorários".

Alegam que, com o trânsito em julgado da sentença extintiva, a decisão primitiva perdeu sua eficácia, inexistindo título executivo que ampare a pretensão exequenda.

Asseveram, por fim, que a decisão agravada estaria desprovida de fundamentação adequada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Postulam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada.

Contrarrazões apresentadas no id. 298207381.

Consigno que será levado a julgamento o recurso principal e que, em razão disto, o agravo interno 299466870 restará prejudicado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Consigno de início que, embora o agravado sustente, em contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso por suposta violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC) e à preclusão consumativa (art. 507 do CPC), verifica-se que tal alegação — embora nominada como preliminar — encontra-se intimamente relacionada ao cerne da controvérsia devolvida, qual seja, a persistência ou não da executividade do título judicial que embasa o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios.

Trata-se, pois, de questão que demanda o exame da extensão e eficácia da decisão originária e dos atos supervenientes — como o acordo homologado, a desistência do feito e o teor de decisões anteriores desta Corte —, o que revela clara simbiose entre a "preliminar" arguida e o mérito propriamente dito.

Dessa forma, por razões de técnica processual e sistematização da análise, reputa-se que a preliminar confunde-se com o mérito, razão pela qual será examinada de forma conjunta no bojo da fundamentação meritória.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de o advogado que teve seu mandato revogado promover, de forma autônoma, cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais fixados judicialmente em decisão proferida durante o processamento do cumprimento de sentença promovido por seu antigo constituinte, e posteriormente extinto por desistência homologada.

Inicialmente, faz-se necessário um breve introito histórico dos fatos.

Em 12/09/2016, a empresa FIAGRIL LTDA. ajuizou execução de título extrajudicial contra os agravantes. Em 12/05/2017, foi homologado acordo para pagamento da dívida, com quitação integral e previsão de honorários advocatícios.

Em 16/01/2019, a mesma empresa ingressou com pedido de cumprimento de sentença, já com o agravado como advogado constituído. No despacho de 21/01/2019, foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10%.

No curso do feito, o agravado atuou ativamente em atos de constrição e localização patrimonial, sendo que, no entanto em 26/06/2019, foi destituído do mandato.

Já nos idos de 13/09/2022, a exequente FIAGRIL aderiu ao plano de recuperação judicial dos devedores, firmando termo de adesão à subclasse de credor fomentador. Em 26/08/2024, requereu a desistência do cumprimento de sentença, o que restou homologado pelo juízo de primeiro grau em 27/08/2024, fazendo constar o seguinte:
“Custas e despesas processuais remanescentes pelo exequente (CPC, art. 90). Sem verba honorária.”.

Paralelo a isso, o agravado ajuizou cumprimento de sentença autônomo com base na decisão que fixou a verba honorária, buscando satisfazer o crédito que reputa incorporado ao seu patrimônio.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a natureza autônoma e exequível da decisão interlocutória que fixa honorários sucumbenciais no âmbito do cumprimento de sentença, mesmo antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 513, §1º, do CPC.

A titularidade do crédito pertence ao advogado, nos termos do art. 23 do EOAB, e pode ser perseguida independentemente de outorga de poderes ou de anuência do antigo constituinte.

A Terceira Turma do STJ, no REsp 1.819.875/SP (DJe 05/11/2020), consagrou a tese de que o advogado destituído pode executar honorários fixados judicialmente em seu favor, desde que: (i) a fixação tenha ocorrido antes da revogação; (ii) não tenha havido renúncia ou transação sobre o crédito; e (iii) não tenha participado do acordo que deu causa à extinção do feito principal. Esses requisitos estão presentes na hipótese.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários.

2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado.

2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado.

2.4.
Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.

3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.819.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Com base nisso, a alegada revogação da decisão de 2019 pela sentença de 2024 também não subsiste. A decisão que fixou os honorários jamais foi expressamente revogada ou modificada.

A cláusula “sem verba honorária” da sentença homologatória da desistência, proferida após a revogação do mandato, não pode prejudicar direito subjetivo autônomo de terceiro alheio à avença, em especial diante da ausência de manifestação do agravado quanto à renúncia do crédito.

Diferentemente do AgInt no AREsp 1.915.701/PR mencionado pelo agravante, em que a execução era proposta contra o ex-cliente sem título judicial prévio, aqui se está diante de execução promovida contra a parte vencida, com base em decisão judicial específica e formalmente eficaz.

Tampouco se aplica ao caso a jurisprudência do AgInt no AREsp 1.812.645/SP, pois não houve superveniência de decisão posterior revogando os honorários anteriormente fixados.

Importa destacar que a subsistência e exigibilidade do título executivo judicial ora impugnado já foram objeto de apreciação por esta Colenda Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022243-98.2024.8.11.0000, no qual os ora agravantes pleitearam a exclusão dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial do cumprimento de sentença originário, sob o argumento de que a avença celebrada com a empresa credora FIAGRIL teria englobado todo o crédito.

Todavia, à unanimidade, esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado rejeitou a tese, reconhecendo a validade e autonomia da verba honorária exequenda, inclusive consignando que, havendo sucumbência configurada pelo reconhecimento do débito no acordo extrajudicial, e não havendo previsão de exclusão dos honorários na composição, subsiste a obrigação pelo seu adimplemento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.819.875/SP.

Diante da higidez formal e material do título executivo judicial, e ausente qualquer causa extintiva da obrigação, o cumprimento de sentença promovido pelo agravado é juridicamente válido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025